Tribunal: STF
Processo: ARE 1322664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 198):
    “AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. ART. 525, § 15, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 525, § 15, do CPC se aplica de forma estrita aos casos em que a decisão vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal é proferida em momento posterior ao do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 2. Recurso conhecido e não provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 4, pp. 26/39)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2°; 5°, II; 37, caput; e 40, § 1°, I, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O cerne da questão é que não cabe ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. O que afronta a própria separação de poderes expressa no art. 2° da Carta e no caso mais especificamente o art. 40, § 1°, I, CF/88 nos termos da interpretação da própria Corte Constitucional” (eDOC 5, p. 14). 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 6, pp. 2/3). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na vedação da Súmula 283. Contudo, o agravante deixou de impugnar de forma específica tal fundamento, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente